Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-15.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000782-15.2022.8.05.0023 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DALIENE DA SILVA BARBOSA Advogada: DALIENE DA SILVA BARBOSA (OAB: BA 46.493-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM AÇÃO ELEITORAL. APELANTE QUE ATUOU COMO DEFENSORA DATIVA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTATAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DA BAHIA. INSURGÊNCIA. DESACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA SUA PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO EM QUE FOI ARBITRADA A VERBA HONORÁRIA. ART. 14, DA LEI COMPLEMENTAR 80/1994. SENTENÇA. JURIDICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000782-15.2022.8.05.0023, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.